Tribunal: TJPA
Processo: 0022265-34.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022265-34.2016.8.14.0401

APELANTE: MARIO BOULHOSA FELIX FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE COMETEU A EMPREITADA CRIMINOSA JUNTAMENTE COM MAIS 02 (DOIS) COMPARSAS. PALAVRA DA VÍTIMA. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRESERVADA A PENA FINAL FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Mario Boulhosa Felix Filho
, irresignado com os termos da resp. decisão condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5° Vara Criminal da Capital/Pa, que o condenou pela prática delitiva contida no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.
5162512 - Págs. 2/4)
, consta,
ipsis litteris
:

(...) que na madrugada do dia 17/09/2016, por volta de 01h, a vítima, acompanhado de seu filho, chegaram em seu barco, como de costume, à feira-do-açaí localizada no ver-o-peso nesta capital, onde desenvolve sua atividade laboral como feirante. Ocorre que no dia em questão, quando Joaquim chegou à referida feira e começou a descarregar o açaí de seu barco, foi abordado por três indivíduos que mediante violência o renderam.

Um dos meliantes agarrou a vítima pelo pescoço, imobilizando-o, enquanto outro segurou seus braços a fim de impossibilitar sua resistência e então o terceiro indivíduo revistou seus bolsos e levou sua carteira contendo a quantia de R$1.000,00 (mil reais) e demais documentos pessoais.

Ato contínuo, dois dos meliantes empreenderam fuga, porém a vítima travou luta corporal com um deles e o reconheceu como sendo o ora Denunciado Mario Boulhosa, visto que o mesmo é conhecido na área por ser traficante de drogas. E no decorrer da briga, o denunciado dizia à vítima que nada aconteceria à ele visto que esse era o local em que ele vendia o ‘bagulho’ dele e por isso mandava no local” textuais.

Logo após a briga a vítima se dirigiu a um box da polícia militar para registrar a ocorrência do roubo e acompanhado dos agentes, foi atrás do denunciado, assim como dos outros meliantes que o roubaram. E então conseguiram localizar e capturar o denunciado e conduzi-lo à Delegacia Geral de Polícia Civil para as providências cabíveis (...).

Recebida a denúncia (Id.
5164967 - Págs. 29/30
), foi apresentada resposta escrita (Id.
5164968 - Págs. 1/7
).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (Id.
5164969 - Pág. 14 e 5164971 - Pág. 13
), na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação, a vítimas e procedido o interrogatório do acusado.

As partes apresentaram memoriais (Id.
5164972 - Págs. 1/4 e 5164972 - Págs. 7/14)

Ao sentenciar (Id.
5164973 - Pág. 1/14)
, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido e condenou o ora
apelante à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

R
ecurso de apelação (Id. 5164974 - Pág. 1/2).

Nas razões recursais (Id.
5164974 - Págs. 3/11
), pugnou-se pela desclassificação do delito para o de roubo simples, eis que o conjunto probatório não demonstraria a qualificadora do crime. Ainda, requereu-se a reforma da dosimetria da pena do apelante, pois ausente fundamentação concreta que mantenha a valoração negativa dos vetores judiciais do art. 59 do CP.

Contrarrazões (Id.
5164974 - Págs. 14/20
) pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id.
5164975 - Pág. 1
).

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.
5164975 - Pág. 8/14
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02
– DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO

Pleiteia o apelante a desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples, eis que não comprovados nos autos que a conduta criminosa teria ocorrido em concurso de agentes como a vítimas em juízo narrou.

In casu
, entendo pela manutenção da causa de aumento do delito prevista no inciso II, § 2° do artigo 157, do Código Penal, pois restou comprovado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação (mídias constantes no link de Id.

14384052 - Pág. 1) que precisamente ressaltaram que além do apelante havia mais dois indivíduos na empreitada criminosa.

Para ratificar, transcrevo o trecho da sentença correlato as transcrições dos aludidos depoimentos (Id.

5164973 - Págs. 3/4):

A declaração da vítima, JOAQUIM GOUVEA DE MORAES quando ouvida em Juízo à fl. 176 – deixa clara a ocorrência do crime tipificado na denúncia. Relata a vítima que:

(...) trabalha com transporte de açaí. Que transporta o açaí de Barcarena para a Feira-do-Açaí, no Ver-o-Peso. Que quando salta do barco de madrugada, foi abordado por três indivíduos. Que um dos indivíduos lhe deu uma gravata, enquanto o outro meteu a mão no seu bolso, retirando sua carteira. Que só conseguiu ver o rosto do acusado, dos outros dois não. Que o acusado lhe agrediu fisicamente. Que travou luta corporal com o acusado. Que quando os outros dois indivíduos viram a briga do acusado com a vítima, voltaram e bateram muito na vítima. Que tem certeza que um dos acusados foi Mario Boulhosa Felix Filho. Que não viu arma com o acusado. Que foi roubado um celular, relógio, documentos, a quantia de mil reais e seu chinelo. Que não recuperou nada. Que ficou com medo de continuar a trabalhar no Ver-o-Peso, devido represálias do acusado e indivíduos que lhe assaltaram. Que reconheceu o acusado na delegacia. (...).

A testemunha ANDRE FELIPE ROSARIO SOUZA prestou depoimento em Juízo como testemunha informante, à fl. 148 – Gravação Audiovisual, relatou que:

(...) é filho da vítima, Joaquim Moraes. Que chegou com seu pai no Ver-o-Peso para vender açaí. Que seu pai desceu do barco. Que viu três rapazes se aproximarem e anunciar o assalto. Que dois indivíduos o seguraram e o terceiro puxou a carteira. Que levaram a quantia de mil reais. Que dois indivíduos saíram correndo e somente um deles ficou e começou a travar luta corporal com a vítima. Que conseguiu ver perfeitamente esse rapaz, como sendo o acusado, Mario Boulhosa Felix. Que o reconheceu na delegacia também. (...).

A testemunha ALBERTO CIPRIANO MOREIRA FILHO prestou depoimento em Juízo à fl. 148 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, relatou que:

(...) estava de ronda na Feira-do-Açaí quando foi acionado por um cidadão, alegando que havia sido assaltado por mais de um indivíduo. Que a vítima disse que foi roubada certa quantia em dinheiro, aproximadamente mil reais. Que começou as buscas. Que a vítima disse que o acusado era conhecido das redondezas. Que a vítima entrou na viatura e passaram às buscas. Que encontraram o acusado. Que o acusado estava bebido. Que nada foi encontrado com o acusado. Que a vítima foi firme em apontar o acusado, como um dos indivíduos que havia lhe assaltado. Que a vítima disse ainda que travou luta corporal com o acusado. Que a vítima não recuperou a quantia roubada. Que um dos pescadores viu o crime, confirmando que foi o acusado um dos que praticaram o roubo. Que ao chegar na delegacia, tal testemunha não pôde prestar depoimento pois era menor de dezoito anos. (...).

No mesmo sentido, a testemunha RODOLFO SCOTT DA SILVA GUIMARÃES prestou depoimento em Juízo à fl. 148 – Gravação Audiovisual, na condição de policial militar, relatou que: (...) participou da diligencia que resultou na prisão do acusado, o reconhecendo na audiência em Juízo. Que no dia do fato estava de ronda na Feira-do-Açaí quando foi acionado por um cidadão, alegando que havia sido assaltado por mais de um indivíduo. Que a vítima disse que foi roubada certa quantia em dinheiro, não recordando do valor. Que a vítima entrou na viatura e começaram as buscas pelo acusado. Que após rondas a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos que lhe assaltou. Que a vítima não recuperou o dinheiro roubado. Que na hora da abordagem o acusado não estava armado. Que testemunhas às proximidades confirmaram que o acusado é contumaz na prática de crimes. (...).

Como se vê, resta induvidosa a presença da majorante do art. 157, inciso II do CP.

Destaco que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais, assume papel relevante, sobretudo quando corroborada pelas demais provadas dos autos, como na hipótese.

Para mais fundamentar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) (grifei)

ROUBO MAJORADO.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE COMO NEUTRA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

(0019845-17.2020.8.14.0401, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 27/06/2022, Publicado em 04/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a prática do delito de roubo em que ocorreu mediante violência e no uso de arma de fogo, portanto, não há que se falar em desclassificação.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE. 2. Como já descritos nos autos, restou
demonstrado que o apelante agiu em companhia de outro acusado, os quais,
no uso de arma de fogo,
subtraíram pertences da vítima, portanto, inviável a exclusão das qualificadoras do crime de roubo qualificado.

Importante salientar que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

(0005217-91.2018.8.14.0401, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022, Publicado em 13/05/2022) (grifei)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

5164973 - Pág. 12/13
):

III – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (FAC à 191).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime valoro negativamente, em razão dos pertences das vítimas não haverem sido restituídos.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausência de Agravantes ou Atenuantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, mas reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os vetores da culpabilidade e das
consequências do crime.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, observo que o fundamento exarado é genérico e, por conseguinte, inidôneo, carecendo de reparo.

De outro lado, constato que a culpabilidade do ora recorrente é mais reprovável, visto que agrediu a vítima e travou luta corporal com ela (emprego de violência real), transbordando o tipo penal. Assim,
mantenho negativado o presente vetor.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMAS AMEAÇADAS DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS: DESINFLUÊNCIA NA HIPÓTESE. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
Ao avaliar-se o modus operandi do delito (roubo a ônibus em que foi empregada violência real - luta corporal -
e vítimas necessitaram de cuidados médicos)
, verifica-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade do Segregado (
circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública).

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 146.357/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo de veículo,
exercido com emprego de violência real, tendo o ora paciente entrado em luta corporal com a vítima,
que tentava desesperadamente tirar sua filha do automóvel, uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, sendo que o acusado optou por seguir na empreitada delituosa e empreendeu fuga no automóvel, levando consigo a criança, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema.

(Precedentes)

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 550.037/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

Os
antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão de Id.
5164972 - Pág. 15
e a confirmação correspondente nos Sistemas Libra e PJe deste Egrégio Tribunal, como inexistentes, no que mantenho a circunstância como
neutra.

A
conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside)
não há como valorar
, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A
personalidade do agente
– a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la,
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Os
motivos do crime
, ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa
, eis que buscava somente a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução),
deixo de valorá-las
para não incorrer em
bis in idem
, vez que já foram consideradas no vetor da culpabilidade e o concurso de três pessoas será sobrepesado na terceira fase.

As
consequências do delito
- alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – no caso, é grave, pois a vítima relatou, em juízo, o seu medo e de seus familiares de continuar a trabalhar no Ver- o- Peso, em razão do ocorrido e de represálias do acusado, motivo pelo qual estava parado. Desse modo,
preservo negativado
tal vetor.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL SOFRIDO PELAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A circunstância judicial consequências do crime deve ser entendida como o resultado da ação do agente.
A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente, desenvolvendo desde então insônia e problemas outros, o que justifica, como dito no decisum reprochado, a elevação da pena-base.

III - A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "
As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima,
consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (AgInt no AREsp n. 819.188/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.979.499/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.) (grifei)

O
comportamento da vítima
– que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo,
neutra,
portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de anos de reclusão e

multa de 10 a 360 dias-multa), a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas,
preservo
a pena basilar fixada pelo juízo
a quo
em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda intermediária deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa
.

Na terceira fase, encontra-se presente somente a causa de aumento disposta no art. 157, §2º inciso II do CP, embora entenda que a elevação da pena deva ser superior à mínima de 1/3, haja vista o número de agentes ser exacerbado (três), cultivo a referida fração para não incorrer em
reformatio in pejus
e a pena final fixada pelo juízo sentenciante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a serem cumpridos em regime semiaberto (art. 33, §2º,”b” do CP)
mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço
e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/07/2023